Tribunal: STJ
Processo: 2066870-27.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2093403 - SP(2023/0304370-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
RECORRIDO
: WENDEL DA COSTA FELIPE
ADVOGADO
: JANAINA SANTANA POIATI - SP380956
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. PRESCRIÇÃO EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão interlocutória
afastando a prescrição ânua.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por danos morais fundada em
negativa de cobertura de assistência funeral no âmbito de contrato de seguro.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e aplicou a
prescrição decenal do Código Civil, mantendo a rejeição da tese de prescrição
ânua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC; (ii) saber se incide a prescrição ânua do
§ 1o, II,
, do CC nas
art. 206,
b
pretensões de dano moral decorrentes de negativa de assistência funeral; e (iii)
saber se o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada no Incidente de
Assunção de Competência (
.
REsp 1.303.374/ES)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a tese
central sobre o prazo prescricional e a natureza da pretensão, com fundamentação
suficiente, afastando a incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
II, do CPC.
6. Quanto à prescrição ânua, a análise demanda reexame do conjunto fático-
probatório para delimitar a qualidade da parte autora, o que é inviável em recurso
especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56111268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aab1f447-49c9-4df7-a400-5ee89a2f364e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a tese sobre prazo prescricional e natureza da pretensão, com
fundamentação suficiente à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reconhecimento da
prescrição ânua do
§ 1o, II, b, do CC, quando depende da revisão do
art. 206,
acervo fático-probatório."
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 205 e 206, § 1o, II, .
b
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aab1f447-49c9-4df7-a400-5ee89a2f364e

RECURSO ESPECIAL No 2093403 - SP(2023/0304370-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
RECORRIDO
: WENDEL DA COSTA FELIPE
ADVOGADO
: JANAINA SANTANA POIATI - SP380956
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. PRESCRIÇÃO EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão interlocutória
afastando a prescrição ânua.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por danos morais fundada em
negativa de cobertura de assistência funeral no âmbito de contrato de seguro.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e aplicou a
prescrição decenal do Código Civil, mantendo a rejeição da tese de prescrição
ânua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC; (ii) saber se incide a prescrição ânua do
§ 1o, II,
, do CC nas
art. 206,
b
pretensões de dano moral decorrentes de negativa de assistência funeral; e (iii)
saber se o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada no Incidente de
Assunção de Competência (
.
REsp 1.303.374/ES)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a tese
central sobre o prazo prescricional e a natureza da pretensão, com fundamentação
suficiente, afastando a incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
II, do CPC.
6. Quanto à prescrição ânua, a análise demanda reexame do conjunto fático-
probatório para delimitar a qualidade da parte autora, o que é inviável em recurso
especial; incide a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
"1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a tese sobre prazo prescricional e natureza da pretensão, com
fundamentação suficiente à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reconhecimento da
prescrição ânua do
§ 1o, II, b, do CC, quando depende da revisão do
art. 206,
acervo fático-probatório."
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 205 e 206, § 1o, II, .
b
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação
indenizatória. O julgado foi assim ementado (fl. 22):
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Responsabilidade contratual (seguro).
Decisão interlocutória que afasta a tese de prescrição (ânua). Inconformismo da
seguradora. Desacolhimento. Autor que não pretende o recebimento do valor do
seguro, mas sim obter indenização por danos morais em razão de suposto ato ilícito
(negativa de cobertura à assistência funeral) decorrente da relação contratual havida
entre as partes. Prazo ânuo que não se aplica à hipótese. Prescrição decenal (art. 205
do Código Civil). Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
36):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Inteligência do
do NCPC. Natureza
art. 1.022
integrativa-recuperadora não demonstrada. Claro desvio de finalidade dos
aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo
colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e
STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do STJ).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, porquanto, não obstante a oposição de embargos de declaração, o Tribunal
de origem permaneceu omisso quanto à incidência da prescrição ânua prevista no
§ 1o, II,
, do Código Civil, bem como deixou de enfrentar questão
art. 206,
b
essencial relativa à natureza securitária da pretensão de indenização por dano
moral decorrente da negativa de cobertura da assistência funeral, impondo-se a
integração do julgado.
b) 206, § 1o, II,
, do Código Civil, visto que qualquer pretensão do
b
segurado contra a seguradora derivada de inadimplemento de deveres contratuais
principais, secundários ou anexos prescreve em um ano, inclusive dano moral
decorrente da negativa de cobertura da assistência funeral.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada no
Incidente de Assunção de Competência (
, ao aplicar prescrição
REsp 1.303.374/ES)
decenal à pretensão de indenização por dano moral decorrente da negativa de
cobertura de assistência funeral, quando a tese vinculante da Segunda Seção
estabelece a prescrição ânua para qualquer pretensão entre segurado e seguradora
emanada do contrato de seguro (fls. 43-52).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, determinando-se o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração; requer o provimento do recurso para que se reconheça a prescrição
ânua da pretensão autoral, nos termos de 206, § 1o, II,
, do Código Civil; requer
b
ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a prescrição com a extinção do processo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por incidir a Súmula n. 7 do STJ, sustenta a inexistência de violação de
lei federal, reafirma que a pretensão é de dano moral por negativa de assistência
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

funeral e defende a aplicação da prescrição decenal do
do Código Civil;
art. 205
requer o não recebimento e, se conhecido, o desprovimento do recurso especial
(fls. 65-70).
O recurso especial foi admitido, destacando-se que a matéria
controvertida — prazo prescricional para pretensão de dano moral decorrente de
negativa de assistência funeral — diverge da tese firmada no IAC 2 do STJ (
, sendo recomendável a abertura da instância especial (fls. 71-
REsp 1.303.374/ES)
72).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que afastou a tese de prescrição ânua em ação indenizatória
por danos morais fundada em negativa de cobertura de assistência funeral.
A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
a decisão que rejeitou a prescrição, ao aplicar a prescrição decenal do
do
art. 205
Código Civil à pretensão de dano moral decorrente da relação contratual de seguro
(fls. 21-26).
I - Arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil
O recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional porque, ao julgar
o agravo de instrumento e, depois, os embargos de declaração, o Tribunal de
origem não enfrentou argumentos essenciais capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada, notadamente a incidência do prazo prescricional ânuo do
seguro (art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil), a natureza contratual da pretensão de
dano moral vinculada à negativa de assistência funeral e a tese firmada no
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

Incidente de Assunção de Competência do STJ (IAC 2) sobre prescrição em
contratos de seguro (fls. 22-26 e 44-48).
Nas razões do recurso especial, a recorrente destacou que seus embargos
de declaração buscaram a expressa análise de que o pedido de dano moral decorre
do suposto inadimplemento de deveres contratuais da seguradora, o que impõe
prescrição ânua, e que tal ponto não foi enfrentado, malgrado sua relevância e a
existência de tese vinculante do STJ (fls. 44, 47-48).
À luz desse contexto, invocou a violação do
§ 1o, IV, do CPC,
art. 489,
que exige o enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
do julgador, e do
parágrafo único, II, do CPC, que reconhece a omissão
art. 1.022,
quando a decisão incorre nas condutas descritas no
§ 1o, e quando deixa
art. 489,
de se manifestar sobre tese firmada em IAC.
Requereu o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos ou,
subsidiariamente, o reconhecimento de prequestionamento ficto (fls. 47-48).
A análise conjugada das razões de
de instrumento e dos
apelação/agravo
embargos de declaração, à luz dos acórdãos recorridos, não evidencia omissão
relevante.
No agravo, a Corte estadual enfrentou diretamente a tese central —
prazo prescricional aplicável —, afirmando que o autor não busca o valor do
seguro, mas indenização por danos morais decorrente de suposta negativa de
assistência funeral, motivo pelo qual não se aplicaria a prescrição ânua, mas a
decenal do Código Civil (fls. 22-26).
Nos embargos, o colegiado voltou a examinar o ponto e rejeitou a
existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
reafirmando a aplicação do
do Código Civil e assentando, de forma
art. 205
expressa, “não há nenhuma omissão, contradição ou premissa equivocada a ser
sanada, nem tampouco lesão ao
IV, do CPC” (fls. 36-38).
art. 489,
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

Houve, portanto, enfrentamento do núcleo argumentativo da parte, ainda
que em sentido contrário ao pretendido, com fundamentação adequada e refutação
explícita da tese de prescrição ânua.
A ausência de menção nominal ao IAC, por si só, não configura omissão
quando a questão jurídica foi enfrentada com base em fundamentos próprios e
precedentes, como registrado no acórdão dos embargos (fls. 36-40).
Conclui-se desta forma, que não há omissão relevante a justificar o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional; o item I não merece
provimento (fls. 22-26 e 36-40).
II -
§ 1o, II, , do Código Civil
Art. 206,
b
No exame da controvérsia, verifica-se que o Tribunal de origem afastou
a incidência da prescrição ânua prevista no
§ 1o, II, , do Código Civil, ao
art. 206,
b
fundamento de que a pretensão deduzida na ação originária possui natureza
indenizatória por danos morais, submetendo-se, assim, ao prazo geral decenal do
do Código Civil.
art. 205
O recorrente sustenta que a pretensão decorre de inadimplemento
contratual da seguradora, razão pela qual incidiria o prazo prescricional de um ano,
nos termos da orientação firmada no REsp n. 1.303.374/ES.
Todavia, a aplicação da tese firmada no referido precedente pressupõe a
existência de
entre as partes, isto é, que a
relação jurídica securitária direta
pretensão seja exercida pelo segurado ou beneficiário em face do segurador.
No caso concreto, embora se tenha afirmado que o dano moral decorre
da negativa de cobertura de assistência funeral vinculada ao contrato de seguro,
não há, no acórdão recorrido, delimitação fática suficiente acerca da qualidade
jurídica da parte autora, notadamente se figura como beneficiária da apólice ou
como terceira em relação ao contrato.
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

A distinção é juridicamente relevante, porquanto a jurisprudência desta
Corte restringe a incidência do prazo prescricional ânuo às pretensões deduzidas
no âmbito da relação securitária propriamente dita, não se aplicando, em regra, a
terceiros estranhos ao vínculo contratual.
Desse modo, para acolher a tese recursal e reconhecer a incidência da
prescrição ânua, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos a fim de aferir a condição da parte autora (beneficiária ou terceira),
providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, mantém-se o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
quanto ao afastamento da prescrição ânua, não sendo possível, nesta instância
especial, infirmar a conclusão alcançada sem incursão no acervo probatório.
Diante disso, o item II não merece provimento.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:06
Código de Controle do Documento: 8145a120-62bf-4713-8d84-9bdbe297288a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.093.403 / SP
Número Registro: 2023/0304370-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069332120218260071
100693321202182600713782021
20220000555656
20230000302195
20668702720228260000 2066870272022826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
RECORRIDO
: WENDEL DA COSTA FELIPE
ADVOGADO
: JANAINA SANTANA POIATI - SP380956
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:30
Código de Controle do Documento: f107e5ad-482a-4f98-9f2b-be1d6ec9235a